Tribunal: TJDFT
Processo: 0727413-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727413-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VALDIR ADAMSKI, NAIR ADAMSKI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de liquidação provisória de sentença que VALDIR ADAMSKI e NAIR ADAMSKI movem em seu desfavor (processo n. 0725479-18.2019.8.007.0001), consistente em homologar o laudo pericial e liquidar o julgado, fixando como devido, em favor da parte autora, o valor de R$ 357.201,02 (trezentos e cinquenta e sete mil duzentos e um reais e dois centavos), atualizado até 11/10/2020, fixando honorários advocatícios para ambas as partes, proporcional à sucumbência de cada uma. Relata que o título que embasa o pedido de liquidação foi proferido nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), movida pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e a União, determinando que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). Aduz que foi produzida perícia técnica na origem, em face da necessidade de produção de prova pericial contábil nos casos em espécie (ação de liquidação de sentença referente à cédula de crédito rural), para apuração dos seguintes elementos: i) se houve a incidência do IPC de 84,32% e efetivo pagamento pelo mutuário (e consequentemente comprovar a operação rural era lastreada em recursos da caderneta de poupança); ii) se houve o lançamento da diferença decorrente da adequação à correção monetária, por força do art. 6o da Lei n. 8.088/90; iii) se o diferencial foi apartado em conta própria e não pagos; iv) existência de indenização pelo seguro Proagro; e v) existência de valores incluídos na securitização, PESA, cessão à União, inscrição na dívida ativa da União, outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízos/perdas, etc. Registra que a Medida Provisória no 168/90, posteriormente convertida na Lei 8.024/90 (Plano Collor), alterou os critérios de correção das cadernetas de poupança, mas possuía uma grave lacuna, ao não prever a metodologia de correção dos financiamentos rurais com recursos lastreados em caderneta de poupança, o que levou à edição da Lei n.o 8.088/90, de 31.10.1990, adotando a média ponderada para a espécie. Ressalta que foram estabelecidas metodologias de reajustes diversos, conforme a data-base de cada caderneta de poupança e de acordo com o saldo apresentado: data-base de 1 a 13, data-base de 14 a 28, e saldo superior ou inferior a NCz$ 50.000,00 (após a transferência ao Bacen), registrando que o mutuário poderia optar pela cobrança de 84,32% ou 74,60%, sendo esta mais uma impropriedade da lei 8.808/90, pois evidentemente o mutuário optaria pelo índice menor. Assevera que, no presente caso, as contas gráficas das operações mencionadas na peça inicial indicam a existência de devoluções parciais já efetuadas, conforme pode ser observado nas rubricas “DEVOLUÇÃO LEI FEDERAL 8.088”, argumentando que os valores devolvidos decorrem da diminuição do índice de 84,32% para 74,60% em março de 1.990, conforme dispõe o artigo 6o da Lei no 8.088 de 31/10/1990. Alega que o sr. Perito não efetuou a compensação correta entre os indébitos apurados e aqueles valores já devolvidos pelo Banco requerido em suas épocas próprias, atribuindo indevida proporcionalidade à devolução da Lei no 8.808 (Id 78053904 – apêndice 1 a 3 - DIFERENÇA CONCESSÕES x TOTAL DE CONCESSÕES x PERCENTUAL PAGO PELO MUTUÁRIO), apesar das demonstrações feitas pelo Assistente Técnico do Banco agravante. Entende que a discussão possui fundamento, mais de fato do que de direito; “ou seja, não se pode discordar que, efetivamente, os extratos vinculados às operações rurais mencionadas na inicial contemplam acertos contábeis por conta do art. 6o da Lei n. 8.808/90, sendo certo de que os cálculos devem refletir a correta atualização monetária a partir do dia em que ocorreu o indébito, bem como a adequada compensação dos valores devolvidos, pena de se afastar do que restou decidido no título judicial”. Em relação ao fator de atualização, alega que não se considerou a data efetiva dos indébitos, os quais ocorreram em 05/04/1990 (90/00010-2) e 08/04/1990 (89/00269-5) e 20/04/1990 (88/00501-1), destacando que o fator considera o mês “cheio”, ou seja, como se os indébitos tivessem ocorridos em 01/04/1990. Menciona que em seus cálculos cada indébito está lançado na data de sua efetiva ocorrência, pois, ao contrário do que entendeu a perícia, a decisão judicial a amparar a liquidação de sentença autoriza a aplicação de correção monetária pro rata die, vez que o título judicial orienta que os valores sejam corrigidos monetariamente “a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais”. Sustenta que se faz, também, necessário rever a interpretação pericial quanto aos índices utilizados pelo assistente do Agravante, pois seguem rigorosamente o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Alega que deve ser considerado como valor do indébito atualizado a importância de R$ 290.454,87 – posição 11/10/2020 (data utilizada pela Perícia), com juros de mora a partir da citação na ação civil pública (21/07/1994), esperando que seja deferido o pedido para que a perícia adeque os seus cálculos, conforme os parâmetros apresentados pelo agravante, considerando-se a atualização monetária a partir do dia em que ocorreu o indébito (vide título executivo), bem como efetue a adequada compensação dos valores devolvidos (Lei n. 8.808/abatimento/outras concessões). No que tange aos honorários advocatícios fixados pelo juízo, com base no argumento de litigiosidade do procedimento, entende ser indevida a verba, por ausência de previsão legal, além de acarretar bis in idem, considerando que na sentença da ação principal já houve o arbitramento de verba honorária. Defende que a liquidação de sentença é um procedimento preparatório da execução por título judicial, onde não se discute a qualidade da condenação, mas sua quantidade, aduzindo que não houve litigiosidade; apenas a produção de atos processuais próprios da fase de liquidação, impondo-se a reforma da decisão também neste ponto. Ao final, aponta a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, mediante os argumentos que apresenta, requerendo a suspensão da eficácia da decisão agravada para que não seja iniciada a fase de cumprimento de sentença com valor superior ao que realmente é devido. Pugna pela manifestação expressa de todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais abordadas no recurso e, no mérito, o seu provimento para que seja reformada a decisão, a fim de determinar como devido pelo agravante o valor de R$ 290.454,87 – posição 11/10/2020 (data utilizada pela perícia). Subsidiariamente, sejam refeitos os cálculos pelos parâmetros apresentados pelo Agravante em seus pareceres técnicos, mormente para considerar a atualização monetária a partir do dia em que ocorreu o indébito, bem como adequar a compensação dos valores devolvidos (Lei n. 8.808/abatimentos/outras concessões). E, ainda, seja anulada a fixação de honorários advocatícios, por ausência de fundamento legal. Preparo regular no ID 28497121 e 28497122. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico que a controvérsia ora estabelecida diz respeito ao valor encontrado pelo perito judicial na fase de liquidação individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, bem como na fixação de honorários advocatícios ao final do procedimento. 1. Das questões atinentes ao laudo pericial Com efeito, o título judicial objeto da liquidação determinou que o réu/agravante, Banco do Brasil, procedesse ao recálculo da dívida e à devolução dos valores pagos, a maior, pelos mutuários de operações de crédito rural, na época do Plano Collor, em virtude da aplicação do IPC de 84,32% (oitenta e quatro inteiros e trinta e dois décimos por cento) na correção de tais operações, quando o índice a ser aplicado deveria ter sido o BTN, de 41,28% (quarenta e um inteiros e vinte e oito décimos por cento), nos termos do REsp no 1319232 in verbis: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) Nesse contexto, o agravante pleiteia que os cálculos realizados por seu assistente técnico prevaleçam sobre os cálculos elaborados pelo perito judicial, argumentando, em suma, que não foram consideradas as devoluções parciais já efetuadas, conforme rubricas “DEVOLUÇÃO LEI FEDERAL 8.088”, que decorrem da diminuição do índice de 84,32% para 74,60% em março de 1.990, conforme dispõe o artigo 6o da Lei 8.088 de 31/10/1990, bem como não se procedeu à correta compensação entre os indébitos apurados e os valores já devolvidos pelo Banco e, ainda, a atualização monetária considerando o mês cheio e não pro rata die, com a utilização do Manual de Cálculos da Justiça Federal. De início, imperioso salientar que a discussão objeto dos presentes autos é essencialmente técnica e está compreendida em área de conhecimento especializada e estranha ao contexto meramente jurídico, exigindo prova pericial para o seu deslinde, uma vez que o julgador, em regra, não detém conhecimento científico sobre questões contábeis e econômicas. Logo, embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do expert judicial, nos termos do art. 479 do CPC, a prova técnica, decorrente do trabalho realizado por perito de confiança do juízo, possui elevado grau de importância para o desenrolar da causa, somente podendo ser afastada diante de elemento probatório com igual ou superior teor de confiança e técnica. Salienta-se ainda que a presunção de veracidade do laudo apresentado pelo perito nomeado judicialmente somente pode ser afastada por impugnação detalhada e específica dos erros porventura cometidos e das provas de tais equívocos. Feitas essas considerações iniciais, registro que os contratos de cédula de crédito rural já se encontram liquidados, conforme informado pelos agravados na inicial do procedimento da liquidação e, não impugnado pelo agravante (ID 43377932), valendo frisar que os réus (Banco do Brasil, União e Banco Central) foram condenados a devolver a diferença do pagamento realizado a maior pelos mutuários em virtude da atualização do saldo devedor pelo índice de 84,32% (IPC março de 1990), quando esse deveria ter sido atualizado em 41,28% (BTN idêntico período). Desse modo, é a alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor no mês de março de 1990 que gera o crédito em favor dos mutuários/agravados, tendo o perito judicial considerado a rubrica “devolução Lei Federal n. 8.088”, bem como as amortizações e ajustes de crédito no período, conforme se infere dos apêndices que compõem o seu trabalho (ID 78053904). Em relação à aplicação da atualização monetária pro rata die, não vislumbro, igualmente, a probabilidade de provimento do recurso quanto a esse ponto, pois não foi objeto da impugnação, limitando-se o réu/agravante a defender a aplicação dos juros de mora a contar da citação na fase de liquidação, e não da ação civil pública (ID 48973678). Não bastasse, o título judicial determinou a correção monetária dos valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, o que é feito considerando o mês e não o dia, a repulsar qualquer tentativa de alteração do julgado nesta via, sendo inconteste, de outro lado, a utilização da Tabela de Atualização Monetária da Justiça Federal – Manual do CJF pelo perito (ID 94065585). De outro lado, a questão jurídica destacada pelo perito judicial quanto à diferença apurada em relação ao índice de atualização (substituição de 84,32% para 41,28%), se deve ser considerado o percentual de 100% (cem por cento) sobre a diferença, independentemente do pagamento pelo mutuário do saldo devedor da operação, ou, se deve ser considerado o percentual sobre os pagamentos realizados pelo mutuário, foi muito bem definida pelo juiz prolator da decisão agravada, ao se pautar no próprio título judicial, em decisão de Embargos de Declaração no REsp n. 1.319.232/DF. Confira-se (ID 98780782): "Conforme perícia, as partes divergem se sobre a diferença apurada em relação ao índice de atualização (substituição de 84,32% para 41,28%) deve ser considerado o percentual de 100% (cem por cento) sobre a diferença independentemente do pagamento pelo mutuário do saldo devedor da operação ou se deve ser considerado o percentual sobre os pagamentos realizados pelo mutuário. Nestes termos o laudo pericial apresentado pelo expert nomeado por este Juízo, ID n° 78053903, aponta como valores a serem restituídos pelo requerido o montante de R$ 383.451,73 (trezentos e oitenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos), posicionado em 11/10/2020, caso acolhida a tese da parte autora; ou R$ 357.201,02 (trezentos e cinquenta e sete mil, duzentos e um reais e dois centavos), posicionado em 11/10/2020, caso acolhida a tese do requerido. Sobre tal questão, o próprio título judicial é claro ao estabelecer na decisão dos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.319.232 - DF (2012/0077157-3) que deve ser considerado o efetivo pagamento, in verbis: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNF no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” Nesse cenário, é de se ver que o trabalho realizado pelo perito judicial pautou-se em critérios claros e bem definidos, em obediência ao título judicial e aos extratos das cédulas de crédito rural constantes dos autos, não se vislumbrando qualquer mácula que indique, quanto a esses pontos, a probabilidade de provimento do agravo de instrumento. 2. Honorários Advocatícios em Liquidação de Sentença No que concerne à aplicação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, tenho que razão assiste ao agravante. Notoriamente, “a liquidação de sentença é fase, é procedimento, que se destina à definição do quantum debeatur diante do an debeatur estabelecido na fase de conhecimento e da necessidade de se fixar quantia certa para a deflagração do cumprimento de sentença” (APC 07272827020188070001, Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, TJDFT, DJe 21/8/2019). Nessa perspectiva, em que pese o entendimento do magistrado, mostra-se própria do procedimento a divergência entre as partes quanto ao valor correto que irá deflagrar a próxima fase processual, sendo comum, igualmente, a controvérsia em torno de laudo pericial, não apresentando o agravante nenhum comportamento ostensivamente defensivo a ensejar sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, que sequer encontra amparo legal. Em relação a esse capítulo da decisão, portanto, tenho que evidenciados os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão a ser suportado pelo agravante, em ser cobrado por quantia indevida. Ante o exposto, CONCEDO o pedido de efeito suspensivo ao recurso tão somente para suspender a eficácia da decisão agravada em relação à condenação das partes em honorários advocatícios, até o julgamento do mérito do presente recurso. Intimem-se as partes, devendo os agravados apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2021 18:28:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator